Tribunal: TJMT
Processo: 1028313-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028313-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), MARIA DAS DORES NETO DA SILVA - CPF: 432.865.421-72 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

MARIA DAS DORES NETO DA SILVA

AGRAVADO
(S):

BANCO BMG SA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA CONSUMIDORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova formulado em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por dano moral, em razão de suposto contrato não reconhecido de cartão de crédito consignado, com descontos no benefício previdenciário da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da consumidora, com base no art. 6o, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações de ausência de contratação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça já havia sido concedida pelo juízo de origem e mantida por decisão anterior, não havendo prova idônea para sua revogação. A alegação genérica de renda elevada não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 297), aplicável às instituições financeiras.

A inversão do ônus da prova pode ser deferida antes do saneamento do processo, desde que presentes os requisitos legais, especialmente a hipossuficiência técnica da parte consumidora.

A autora alegou não ter contratado cartão de crédito, e sim empréstimo consignado, o que implica prova negativa de difícil demonstração (prova diabólica), ao passo que a instituição financeira possui melhores condições técnicas para comprovar a regularidade contratual.

A hipossuficiência informacional e técnica da autora justifica a inversão do ônus da prova, para que o banco comprove a existência da contratação, inclusive por meio de gravações, documentos e comprovantes de transferência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, é admissível diante da hipossuficiência técnica da consumidora em relação à instituição financeira, especialmente quando se trata de prova negativa sobre contrato não reconhecido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CDC,
arts
. 2o, 3o e 6o, VIII; CPC,
arts
. 99, §3o, e 373.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1793822; STJ, Súmula 297; TJMT, N.U 1031846-09.2023.8.11.0041; TJMT, N.U 1026479-59.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DAS DORES NETO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral (processo no 1016498-94.2025.8.11.0003), que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

Vistos, etc.
MARIA DAS DORES NETO DA SILVA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral”, em desfavor de BANCO BMG S/A, pessoa jurídica de direito privado, pelos fatos elencados na inicial, sobreveio o pedido de citação, vindo-me conclusos. D E C I D O: Preambularmente, registre-se que cabe ao advogado cadastrar-se/habilitar-se junto ao Sistema
PJe
, nos termos do artigo 21, da Resolução no03/2018/TP/TJMT; incorrendo a parte no disposto no §1o do referido artigo, desde já autorizo a Senhora Gestora a proceder a intimação da parte para regularizar a representação processual, no prazo de (5) cinco dias, sob as penas da lei. Ademais, ponderando os documentos carreados aos

autos, hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora (art.98, CPC). De outro
norte
, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘d’, do petitório de (Id. 198663007, pág.34), eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ANÁLISE NO MOMENTO IMPRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - APRECIAÇÃO QUANDO DO SANEAMENTO - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. O entendimento consolidado pela jurisprudência e doutrina é no sentido de que a distribuição do ônus da prova deve ser determinada quando do despacho saneador. A inversão analisada no momento impróprio incorre em erro de procedimento, ensejando a anulação da decisão, eis que não há definição dos pontos controvertidos. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou o seu entendimento no sentido de que "a teoria da causa madura não está adstrita ao recurso de apelação" (REsp: 121368/ES). No entanto, ante a necessidade de se examinar os pontos controvertidos e os meios de provas necessários ao deslinde do feito para se aferir a distribuição do ônus probatório, imperioso o pronunciamento judicial em primeiro grau acerca de tais questões, sob pena de configurar supressão de instância” (TJ-MG - AI: 10000211235635001 MG, Relator: Shirley
Fenzi
Bertão,
Data de Julgamento: 20/10/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2021) (grifo nosso). Considerando a natureza e as circunstâncias da ação, bem como que a praxe evidencia ser infrutífera a realização de acordo nesta fase processual, deixo de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil, em atenção ao princípio da razoável duração do processo e celeridade processual (art.5o, LXXVIII, CF). Insta ressaltar que, em havendo interesse das partes na audiência conciliatória, poderão manifestar nos autos, para designação do ato pelo magistrado, em consonância com o disposto no artigo 139, inciso V do Código de Processo Civil. Citem-se, observando-se os termos do artigo 246 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID. 308525379), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Necessidade de inversão do ônus da prova por ser consumidora e parte hipossuficiente na relação jurídica.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a inversão do ônus da prova.

Recurso tempestivo
(ID.
204148237
)
e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID. 310513875).

Contrarrazões (ID. 316458859) pelo desprovimento recursal, alegando preliminarmente a ausência de hipossuficiência financeira da Agravante para concessão da justiça gratuita.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

MARIA DAS DORES NETO DA SILVA

AGRAVADO
(S):

BANCO BMG SA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Impugnação ao pedido de justiça gratuita
suscitada em Contrarrazões ao Agravo de instrumento

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo Agravado em contrarrazões, referente à impugnação à concessão da justiça gratuita à Agravante.

Observo que a gratuidade da justiça já foi deferida pelo juízo de primeiro grau, conforme mencionado pela Agravante, e confirmada por este Relator em decisão anterior (ID. 310513875).

Pois bem. Entendo que a preliminar suscitada pela parte recorrida deve ser rejeitada, uma vez que não foi apresentada qualquer fundamentação jurídica capaz de afastar a alegada insuficiência financeira da parte recorrente, razão pela qual não se verifica afronta ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

A esse respeito, este Tribunal já se manifestou no sentido que a “
impugnação genérica à gratuidade da justiça, desacompanhada de prova em sentido contrário, não afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, §3o, do CPC.
(...)
(N.U 1031846-09.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025,
Publicado
no DJE 24/09/2025)
”.

Ademais, a via adequada para impugnação ao benefício da justiça gratuita seria por meio de recurso próprio ou incidente processual específico, nos termos do art. 100 do CPC, e não em sede de contrarrazões a agravo de instrumento que versa sobre matéria diversa.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

VOTO
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DAS DORES NETO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que seria necessário e oportuno aguardar a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo o ônus da prova ser distribuído no momento do saneamento do processo.

A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois, por se tratar de relação de consumo, é parte hipossuficiente e faz jus à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que teve descontos indevidos em seu benefício previdenciário e que tentou resolver o problema administrativamente, registrando reclamação no PROCON, sem lograr êxito.

Defende que o Agravado deve exibir provas de que a Agravante solicitou o empréstimo, em virtude da responsabilidade objetiva e da inversão do ônus da prova.

Por outro lado, o Agravado, em suas contrarrazões, suscita preliminarmente a ausência de hipossuficiência financeira da Agravante para concessão da justiça gratuita, alegando que
a mesma
recebe mais de doze mil reais brutos e quase cinco mil reais líquidos, valor muito acima da média recebida pela maior parte da população. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Passo à análise das teses recursais.

1. Necessidade de inversão do ônus da prova por ser consumidora e parte hipossuficiente na relação jurídica.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da Agravante, consumidora em relação jurídica estabelecida com instituição financeira.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6o, VIII, estabelece como direito básico do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências".

No caso em análise, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, pois a Agravante, pessoa física, utiliza como destinatária final os serviços prestados pelo Agravado, instituição financeira, nos termos dos
arts
. 2o e 3o do CDC.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que as instituições financeiras se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A inversão do ônus da prova, como instrumento de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, deve ser aplicada quando presentes os requisitos legais, quais sejam, a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência.

No caso em tela, a Agravante alega que
efetuou a contratação de empréstimo consignado, porém que ao verificar seus holerites notou a existência de um empréstimo com a denominação “CARTÃO DE CRÉDITO”, o qual afirma ter sido lançado sem sua anuência.

Ademais, é evidente a hipossuficiência técnica da Agravante em relação à instituição financeira, que detém todos os documentos e informações referentes à suposta contratação, como contratos, gravações telefônicas, comprovantes de transferência de valores, entre outros.

A Agravante, por sua vez, encontra-se em posição de desvantagem para produzir prova negativa (de que não contratou o empréstimo
na forma de cartão de crédito
), o que configura prova diabólica.

Nesse contexto, a inversão do ônus da prova mostra-se medida necessária para equilibrar a relação processual e garantir o acesso efetivo à justiça, permitindo que
a parte que possui melhores condições técnicas e econômicas para produzir a prova o faça.

Importante ressaltar que, diferentemente do entendimento adotado pelo juízo a quo, a inversão do ônus da prova deve ser decidida preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, excepcionalmente, antes dela, para que a parte onerada possa se desincumbir adequadamente do ônus que lhe foi atribuído.

Contudo, em se tratando de relação de consumo, a jurisprudência tem admitido a inversão do ônus probatório desde logo, quando presentes os requisitos legais, como forma de garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ÔNUS DA
PROVA .
IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO
STJ .
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC .
2. Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do NCPC.
3 .
É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica. 4. O acórdão recorrido assentou que a causa de pedir reside na inexistência de prestação de serviços para justificar os pagamentos, não se podendo exigir prova de fato negativo da parte autora e não tendo sido comprovada a efetiva prestação do serviço pela ré. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula no 7 do
STJ .
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não
provido .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1793822 DF 2020/0308192-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/06/2021)

No âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, também se consolidou o entendimento de que, presentes os requisitos legais, a inversão do ônus da prova deve ser deferida
, conforme julgado recente desta Câmara
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de Ação Revisional de Empréstimo c/c Indenização
por Danos Morais e Repetição do Indébito, ajuizada em face de Banco Itaú Consignado S.A., na qual se pleiteou, entre outros pedidos, a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC. A decisão recorrida indeferiu tal pedido, por entender ausentes os requisitos legais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, à luz do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da alegada hipossuficiência técnica do agravante em relação à instituição financeira. III. Razões de decidir 3. A inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6o, VIII, do CDC, exige a presença de um dos seguintes requisitos: (i) verossimilhança das alegações ou (
ii
) hipossuficiência da parte consumidora. 4. No caso, ficou demonstrada a hipossuficiência técnica do agravante, pessoa física sem conhecimentos específicos sobre contratos financeiros, o que justifica a redistribuição do encargo probatório, dada a disparidade de acesso à informação entre as partes. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a hipossuficiência pode ser técnica ou informacional, e não apenas econômica, autorizando a inversão do ônus da prova quando presente qualquer dessas modalidades. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença reformada para deferir a inversão do ônus da prova em favor do agravante. Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, é admissível diante da hipossuficiência técnica do consumidor. 2. A hipossuficiência não se limita ao aspecto econômico, abrangendo também a dificuldade de acesso à informação ou à produção de prova no caso concreto.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
2525995, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
16/04/2024; TJMT, N.U 1001228-39.2025.8.11.0000, DJE 22/03/2025; TJMT, N.U 1029094-56.2024.8.11.0000, DJE 18/03/2025. (N.U 1026479-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025,
Publicado
no DJE 16/09/2025)

Assim, considerando a relação de consumo estabelecida entre as partes, a verossimilhança das alegações da Agravante e sua hipossuficiência técnica em relação à instituição financeira, entendo que estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Ressalto que a inversão do ônus da prova não significa a imposição de prova impossível ao fornecedor, mas sim a atribuição do ônus de comprovar a regularidade da contratação, mediante a apresentação dos documentos que estão em seu poder e que são inacessíveis ao consumidor.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso
de Agravo de instrumento, rejeitando sua preliminar, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada e deferir a inversão do ônus da prova em favor da Agravante
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025